Tribunal: TJDFT
Processo: 0754659-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754659-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RODRIGO MOREIRA TAVARES AUTORIDADE: JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO TRAMM SANTOS em favor de JOSÉ RODRIGO MOREIRA TAVARES, tendo em vista a decisão, proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (processo 0705843-24.2023.8.07.0002, id 181986922). O impetrante sustenta que a prisão foi arbitrária e ilegal, pois a vítima negou que tenha sido ameaçada ou xingada. Afirma que, após “a decretação da prisão do réu, a vítima me procurou e informou que havia tirado as medidas protetivas contra o réu e me forneceu os documentos que anexarei junto a está peça processual.” Trouxe documentos e “prints” de conversa para provar o alegado. Sendo assim, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja decretada a soltura do denunciado. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nas hipóteses nas quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Confira-se (processo 0705843-24.2023.8.07.0002): III - Da manutenção da prisão preventiva A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Ressalto, neste ponto, que a pena máxima cominada pelos crimes imputados ao denunciado é superior a quatro anos, de forma que resta cumprido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso em tela, o réu se encontra preso preventivamente desde o dia 3 de dezembro do corrente ano, porque a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do agente, demonstrada pelo modo de execução das condutas que estão em apuração, o que evidencia que sua soltura provoca intranquilidade a toda população e, portanto, gera risco para a garantia da ordem pública. Quanto à gravidade concreta dos fatos, faço registrar que, conforme consta da denúncia e dos elementos de informação juntados aos autos, o denunciado teria ido até a residência da vítima SARA, descumprindo a decisão que deferiu medidas protetivas, e começado uma discussão acalorada com a ofendida, que ficou bastante nervosa e chorando. Acionados pelos familiares da vítima, os policiais militares compareceram ao local, instante em que o denunciado se escondeu embaixo da cama. Ao ser informado de que seria conduzido para a delegacia de polícia, o denunciado se debateu e atingiu os policiais militares para impedir que fosse algemado, momento em que causou lesões nas vítimas LEOSSANDRO e ANDERSON. Após muito esforço dos policiais militares, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à unidade policial. A isso se some o fato de o preso ostentar seis condenações penais anteriores (autos n. 20150210027187, n. 20150210043707, n. 20160110564710, n. 0702134-15.2022.8.07.0002, n. 0704553-42.2021.8.07.0002 e n 0702885-02.2022.8.07.0002) e possuir execução ATIVA (número único 0008424-24.2017.8.07.0015), o que, além de evidenciar a periculosidade do réu e o risco efetivo de reiteração delitiva, também faz concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. A segregação cautelar também se justifica como forma de impedir embaraços à instrução criminal, com a tentativa de interferir na prova testemunhal, em especial, no que se refere ao crime de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica este magistrado vedado a proceder revisão de decisão proferida por outro magistrado, de mesma instância. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do CPP), INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA de JOSE RODRIGO MOREIRA TAVARES. Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade na segregação a merecer o provimento liminar ansiado, dadas as circunstâncias do fato e o histórico do acusado, a configurar a sua periculosidade. Por outro lado, as questões trazidas na impetração devem ser objeto de discussão pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito da ação, quando será avaliada, também, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em favor do acusado. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de reanálise pelo Relator natural. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista